Tribunal: TJMT
Processo: 1001135-78.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001135-78.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Consórcio]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA JULIA DA SILVA - CPF: 927.536.121-53 (RECORRENTE), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), KARYME PARADA PEDROSA - CPF: 047.589.731-56 (ADVOGADO), A L ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS EIRELI - CNPJ: 32.375.342/0001-82 (RECORRIDO), JOAO HENRIQUE TELES DE SOUZA - CPF: 910.042.331-91 (ADVOGADO), COIMEX ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 27.268.770/0001-76 (RECORRIDO), HELIO JOAO PEPE DE MORAES - CPF: 057.162.917-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

Recurso Inominado n.
1001135-78.2022.8.11.0001

Origem:
8º
Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Coimex Administradora de Consórcios Ltda.

Parte Recorrida(s):
Maria Julia da Silva e A L Administradora de Consórcios Eireli

Juiz de Direito Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
17/10/2022 a 20/10/2022

Ordem na pauta:
128

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONSÓRCIO FIRMADO POR EMPRESA INTERMEDIADORA – AUSÊNCIA DE REPASSE À ADMINISTRADORA – VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PARCERIA COMPROVADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS DEMANDADAS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória por meio da qual a autora pleiteia a rescisão do contrato de consórcio firmado para aquisição de imóvel no valor de R$ 230.000,00 (grupo nº 65, cota 24, com duração de 200 meses) entabulado com a ré Coimex Administradora de Consórcios Ltda, intermediado pela A L Administradora de Consórcios Eireli, pugnando pela restituição dos valores pagos, sendo uma entrada de R$ 11.879,82 e mensalidades que totalizavam a monta de R$ 7.399,10, bem como indenização por danos morais.

2.

A autora afirma que somente aderiu ao contrato porque lhe fora garantido pela empresa intermediadora que a cota seria contemplada em 60 (sessenta) dias, razão pela qual iniciou as tratativas para aquisição de um imóvel, adimplindo com a entrada no valor de R$ 20.000,00 e avençando que o restante do pagamento se daria pela carta de crédito, tão logo ocorresse a contemplação.

3.

Todavia, relata que, passados 05 (cinco) meses da contratação do consórcio, sem ser contemplada, percebeu que havia sido enganada pelas rés, de forma que procurou a intermediadora para rescisão do contrato, o que somente lhe foi ofertado mediante “desistência”.

4.

Aduz, ainda, que se viu obrigada a realizar o distrato referente à aquisição do imóvel, ensejando uma multa de R$ 10.000,00, cujo valor pretende a restituição.

5.

Em sentença, fora reconhecida a ilicitude e determinada a indenização por danos materiais, a ser adimplida solidariamente pelas demandadas, porém restou improcedente o pedido de danos morais.

6.

Insurgência apenas da ré COIMEX ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA que afirma não possuir responsabilidade pelos fatos vertidos no presente caso, visto que restou comprovado nos autos que a 1ª requerida dolosamente utilizou-se do nome da recorrente para formalizar contrato fraudulento, não havendo qualquer participação ou ciência da 2ª ré.

7.

Diferentemente, porém, do que sustenta a empresa recorrente,
verifica-se dos autos que a autora assinou a proposta de participação do grupo de consórcio em janeiro/2020, quando vigia contrato de parceria entre as demandadas, para que a 1ª requerida justamente captasse clientes em nome da 2ª ré, cujo distrato só foi efetivado em junho/2020.

8.

O E. TJMT possui entendimento consolidado no sentido de que, h
avendo relação negocial entre a administradora de grupos de
consórcio
e a concessionária por meio da qual foi firmado o contrato de adesão, estas respondem solidariamente perante o consumidor (N.U. 10096174820188110003, Terceira Câmara de Direito Privado, Relator DIRCEU DOS SANTOS, julg. em 09/02/2022; N.U. 00007681920118110046, Quarta Câmara de Direito Privado, Relator RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, julg. em 12/07/2017).

9.

Em que pese a recorrente, com quem a consumidora acreditava ter firmado contrato de
consórcio
, não tenha participado diretamente da transação de transferência para cota supostamente contemplada, vigia entre as partes demandadas contrato de parceria livremente pactuado, devendo-se reconhecer, nessa hipótese, a
responsabilidade solidária
entre a recorrente e sua intermediadora, seja em razão da
culpa
in eligendo
ou
in vigilando
, ao eleger tal como sua revendedora e não fiscalizar devidamente os contratos que eram pactuados em seu nome.

10.

Diante disso, responde solidariamente perante o consumidor,
devendo ser
aplicada ao caso a teoria da aparência, conforme artigo 34 do CDC e nos termos dos julgados colacionados.

11.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

12.

Recurso conhecido e desprovido.

13.

Por consequência,
condeno
a recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022